Tribunal: TJMT
Processo: 1026321-35.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026321-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GRAZIELLI LUCILA PEREIRA - CPF: 968.987.391-15 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1026321-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1026321-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Grazielli Lucila Pereira

Recorrida:
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - NEGATIVA DE CADASTRO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE - ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO - ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO - LIBERDADE CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A negativa de cadastro de motorista em plataforma de transporte, com base na ausência de documentos exigidos, não configura ato ilícito ou discriminação quando realizada no exercício regular do direito e da liberdade contratual conforme dispõe os artigos 421 e 422, do Código Civil. No caso dos autos a autora não cumpriu o ônus da prova, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ao não apresentar elementos suficientes para comprovar que a negativa do cadastro ocorreu por motivos discriminatórios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1026321-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1026321-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Grazielli Lucila Pereira

Recorrida:
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Grazielli Lucila Pereira
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id.

242135669):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 203717276): defende a reforma da sentença para que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais e lucros cessantes.

Contrarrazões
(Id 243533185): defende o desprovimento do recurso interposto pela autora e requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1026321-35.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1026321-35.2024.8.11.0001

Recorrente:
Grazielli Lucila Pereira

Recorrida:
99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de ter sua solicitação de cadastro como motorista na plataforma 99 táxi negada.

Da narrativa inicial, a autora alega em síntese que teve sua solicitação de cadastro de motorista parceiro na plataforma da empresa 99 táxi negada, por existência de registros de antecedentes criminais, fato que entende ser uma conduta discriminatória e ilegal.

Assevera ainda que em razão disso deixou de auferir renda/lucro mensal em torno de R$ 4.072,00 (quatro mil e setenta e dois reais), valor este que recebe da plataforma Uber, concorrente da empresa requerida.

A empresa recorrida por sua vez alega que a negativa se deu por falta de documentos no momento do cadastro da autora, visto que ela realizou somente o registro de “selfie” e não enviou seus antecedentes e demais documentos necessários para a aprovação, por fim ressaltou a liberdade de contratação prevista em sua política interna.

Frise-se que a relação existente entre as partes esta sedimentada na livre manifestação da vontade (principio da autonomia da vontade) bem como o princípio do pacta sunt servanda ou força obrigatória dos contratos, consoante que dispõe os artigos 421 e 422, do Código Civil.

Em análise ao caderno processual, em que pese as alegações da autora de que teria sofrido discriminação por parte da empresa, verifica-se que a recorrente apresentou somente capturas de tela como meio probatório, contudo, não é possível constatar seu nome nas imagens, logo não cumpriu com o ônus que lhe cabia a teor do artigo 373, I do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. APLICATIVO “99 TAXIS”. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE CADASTRO DE MOTORISTA EM PLATAFORMA DE SERVIÇO DE TÁXI. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIBERDADE CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PLATAFORMA EM RECUSAR MOTORISTA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS EXIGIDOS POR SUA POLÍTICA INTERNA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08001140720238205129, Relator: CLEANTO ALVES PANTALEAO FILHO, Data de Julgamento: 27/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2024).

Desta forma conclui-se que a negativa da plataforma baseou-se na falta de documentos necessários para a análise do cadastro, não havendo, portanto, ilicitude na conduta da empresa, que agiu dentro do exercício regular de direito e da liberdade contratual, conforme estabelecem os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade (artigos 421 e 422 do Código Civil).

Ademais, destaco que a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024